Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-27.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Acidente de trânsito em razão pedra lançada por vândalos contra veículo da Municipalidade – Culpa administrativa não verificada – Ausência de nexo causal já que a prova dos autos não denota falha de fiscalização (que não se confunde com policiamento) – Atos criminosos praticados por terceiros – Precedente desta C. Corte de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Acidente de trânsito em razão pedra lançada por vândalos contra veículo da Municipalidade – Culpa administrativa não verificada – Ausência de nexo causal já que a prova dos autos não denota falha de fiscalização (que não se confunde com policiamento) – Atos criminosos praticados por terceiros – Precedente desta C. Corte de Justiça - R. sentença de procedência reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000181-27.2018.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é
apelante CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A., é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.463
APELAÇÃO CÍVEL no 1000181-27.2018.8.26.0495
Comarca: REGISTRO
Apelante: CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
Apelado: MUNICIPALIDADE DE REGISTRO
(Juiz de Primeiro Grau: Elton Isamu Chinen)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Acidente de
trânsito em razão pedra lançada por vândalos contra veículo
da Municipalidade Culpa administrativa não verificada
Ausência de nexo causal já que a prova dos autos não
denota falha de fiscalização (que não se confunde com

policiamento) Atos criminosos praticados por terceiros
Precedente desta C. Corte de Justiça - R. sentença de
procedência reformada.
Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
Ré contra a r. sentença de fls. 298/300, que julgou procedente a ação
condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$3.591,61, que deverá ser atualizado pela tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data do dispêndio,
com incidência de juros legais desde a citação e até a data do efetivo
pagamento. A demandada foi condenada, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da condenação.
Sustenta, em apertada síntese, que não houve falha
de serviço, sendo certo que o boletim de ocorrência goza de presunção
relativa de veracidade. Bate-se pela inexistência de nexo de causalidade
entre o fato e a atividade prestada na rodovia, já que a autora foi vítima
de vandalismo. Aduz que a fiscalização da rodovia é recorrente, havendo
atos que estão fora de seu poder de coibição. Colaciona precedentes em
seu favor. (fls. 303/328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apresentadas contrarrazões a fls. 335/338.
Processado o recurso, subiram os autos para
conclusão.
É o Relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais
em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo municipal e atos de
vandalismo que culminaram no arremesso de pedra contra o para-brisa
do veículo.
A demanda foi julgada procedente em Primeiro Grau,
para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos
materiais no montante de R$3.591,61 ao autor, advindo daí o recurso em
tela.
Inconteste nos autos a ocorrência de atos de
vandalismo que culminaram no prejuízo apontado pela Municipalidade.
Ocorre que, das provas coligidas ao longo da
demanda, não se pode querer imputar o fatídico evento à Concessionária-
ré.
Com efeito, a conduta apta a configurar a 'faute du
service', ou seja, a culpa administrativa, exige demonstração, ainda que
presumida, de comportamento proibido ou indesejado dos padrões de
desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente
exigíveis. O Estado (em sua acepção genérica) poderá exculpar-se
demonstrando a inocorrência de culpa, seja por ter agido com cuidado e
zelo, seja pela inexistência de falha no serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, o Magistrado de Primeiro Grau
entendeu cabível a atribuição à concessionária-ré de responsabilidade
decorrente do dever de fiscalização a fim de garantir a segurança e a
manutenção da rodovia livre de obstáculos.
Todavia, depreende-se de todo o processado que não
houve falha de serviço por parte da concessionária que não pode ser
confundido com o policiamento da rodovia - vez que a pedra foi
arremessada contra o veículo da Municipalidade por vândalos que
praticaram ato criminoso, conduta que deve ser reprimida pela Policia
Militar Rodoviária.
O caso dos autos, aliás, não é novo nesta C. Corte de
Justiça, havendo inúmeros julgados nesse sentido dentre os quais
destaco o entendimento adotado pelo ilustre Desembargador Relator
Torres de Carvalho, na apreciação da Apelação Cível no 1032034-
91.2018.8.26.0224, em 18.11.2019, a saber:
“O
fato
narrado
envolve
responsabilidade
por
omissão, sempre subjetiva como reconhecem o Supremo Tribunal
Federal e o Superior Tribunal de Justiça; envolve, como mencionei acima,
a culpa administrativa que, embora alargue a culpa do direito privado,
não se confunde com a responsabilidade integral que exige prévia
previsão em lei. Assim, a configuração da culpa depende da indicação do
dever de agir da administração e que tal ação, se executada, seria hábil a
evitar o dano.
Os autos não denotam falha na fiscalização (com o
que não se confunde o policiamento) da rodovia ou presença de objetos
na pista (as pedra foram arremessadas por vândalos e os autores sequer
alegam que os danos decorram da falha de manutenção da rodovia); os
danos suportados pela autora decorrem de atos criminosos praticados
por terceiros, contra quem a concessionária pouco ou nada pode fazer e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que devem ser reprimidos pela Polícia Militar Rodoviária. É um ato de
terceiro, instantâneo e imprevisível, inexistindo conduta a exigir da ré
que pudesse evitar o dano. Em outras palavras, o objeto da concessão
não envolve o policiamento preventivo e ostensivo da rodovia; e não se
entrevê demonstrada nem culpa da Administração, nem nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os danos sofridos pelas autoras. A
ação é improcedente.”
Reitero que com isso não se pretende negar os
inúmeros dissabores decorrentes dos danos causados à autora. Todos
esses dissabores, entretanto, não podem ser atribuídos à Concessionária-
ré, pois se tratam de aborrecimentos oriundos do fato a que deu causa
atos de terceiros não identificados, fugindo ao controle da ré.

Assim, em que pese todo o inconformismo da
Municipalidade, a ação não deve prosperar, sendo de rigor decretar a
improcedência do pedido.
Por estes fundamentos, DOU PROVIMENTO ao
recurso da Concessionária para julgar improcedente a ação. E diante da
inversão do resultado condeno a autora ao pagamento de custas e
despesas processuais, além de verba honorária fixada em 10% do valor
da causa atualizado.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator